Tribunal: TJSP
Processo: 2202755-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva. Questão já apreciada por esta Corte em dois habeas corpus anteriormente impetrados. Questão superada.

Alegado excesso de prazo para formação da culpa. Não ocorrência. Primeira audiência adiada a pedido exclusivo da defesa. Segundo audiência não realizada em virtude da pandemia. Terceira audiência na qual a

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva. Questão já apreciada por esta Corte em dois habeas corpus anteriormente impetrados. Questão superada.

Alegado excesso de prazo para formação da culpa. Não ocorrência. Primeira audiência adiada a pedido exclusivo da defesa. Segundo audiência não realizada em virtude da pandemia. Terceira audiência na qual a vítima não esteve presente, designando-se audiência em continuação para dezembro/2020. Magistrado que toma as medidas necessárias à boa marcha processual. Excesso de prazo não verificado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2202755-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
MARCOS CARVALHO VEIGA e Impetrante THAIS SANTOS CREMASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente writ. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202755-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2202755-81.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Thais Santos Cremasco
Paciente: MARCOS CARVALHO VEIGA
VOTO No 23.642
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de ausência dos
requisitos da prisão preventiva. Questão já apreciada por
esta Corte em dois habeas corpus anteriormente impetrados.
Questão superada.
Alegado excesso de prazo para formação da culpa. Não
ocorrência. Primeira audiência adiada a pedido exclusivo da
defesa. Segundo audiência não realizada em virtude da
pandemia. Terceira audiência na qual a vítima não esteve
presente, designando-se audiência em continuação para
dezembro/2020.
Magistrado
que
toma
as
medidas
necessárias à boa marcha processual. Excesso de prazo não
verificado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de MARCOS CARVALHO VEIGA,
contra ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Ana Claudia dos Santos
Sillas, da 26a Vara Criminal do Foro da Comarca Central da
Capital, sob a alegação de estar o paciente sofrendo
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua
segregação cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202755-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta a impetrante, em síntese, o
excesso de prazo da prisão preventiva, a ausência dos seus
requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea,
salientando que a custódia foi decretada de ofício, em violação à
lei.
Aduz, por fim, que o paciente está sob o
risco de contrair a COVID-19, na unidade prisional onde se
encontra custodiado.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a subsequente confirmação, para que seja revogada a
custódia preventiva da paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 39/41).
A
autoridade
impetrada
prestou
informações (fls. 44/47) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral
de Justiça opinou pelo parcial conhecimento da impetração e, na
parte conhecida, pela sua denegação (fls. 50/70).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Inicialmente, a questão pertinente aos
requisitos da custódia cautelar já foi devidamente apreciada por
esta C. 16a Câmara Criminal em duas oportunidades, nos autos
dos
habeas
corpus
no
2062193-22.2020.8.26.0000
e
2148996-08.2020.8.26.0000, os quais foram assim ementados:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito
objetivando a revogação da segregação
provisória do paciente, sob a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202755-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ausência dos requisitos autorizadores da
custódia preventiva e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade.
Afigura-se necessária e adequada a
manutenção da custódia cautelar do
paciente, com vistas à garantia da ordem
pública, porquanto, embora primário, deve
ser sopesada a gravidade concreta do
delito a ele imputado, consistente em
roubo majorado, praticado em concurso de
pessoas e mediante emprego de arma de
fogo,
elemento
sinalizador
da
periculosidade por ele apresentada e da
insuficiência da aplicação, in casu, de
medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem
denegada.
(HC
2148996-08.2020.8.26.0000)
Habeas
Corpus.
Roubo
majorado.
Alegação de ausência dos requisitos
autorizadores da custódia preventiva e
carência de fundamentação idônea. Pleito
objetivando a revogação da custódia
preventiva do paciente, com a expedição
de alvará de soltura. Não cabimento.
Afigura-se necessária e adequada a
manutenção da segregação preventiva,
com vistas à garantia da ordem pública,
porquanto, não obstante a primariedade do
paciente, deve ser sopesada a gravidade
concreta do delito a ele imputado (roubo
perpetrado em concurso de pessoas,
mediante o uso de arma de fogo),
sinalizadora da periculosidade por ele
apresentada, sendo insuficiente, in casu, a
aplicação de medidas cautelares diversas.
Ademais, não restou demonstrada, nos
autos, a aventada condição precária de
saúde do paciente ou que a unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202755-81.2020.8.26.0000 -Voto no
5
prisional onde ele se encontra recolhido
não esteja adotando as medidas básicas
para evitar a prevenção da disseminação
da COVID-19. Ordem denegada. (HC
2062193-22.2020.8.26.0000)
Portanto, nada há a acrescentar em
relação aos requisitos da prisão preventiva.
Também não visualizo o alegado excesso
de prazo para formação da culpa.
O paciente foi preso em flagrante em
12/12/2019, sendo a audiência de custódia realizada em
13/12/2019.
Em 08/01/2020, a denúncia foi recebida,
sendo designada audiência de instrução para o dia 10/02/2020.
Porém, a pedido da defesa, a audiência foi redesignada, posto
que o defensor havia sido intimado para outra audiência na
mesma data.
Desta feita, a audiência foi remarcada para
23/04/2020, que não se realizou em virtude da pandemia, sendo
novamente designada para 06/08/2020. Realizado o ato
processual, a vítima não compareceu para ser ouvida, sendo
designada audiência em continuação para 14/12/2020.
Como se verifica, o magistrado a quo vem
adotando todas as providências necessárias à boa marcha
processual, designando novas audiências em períodos razoáveis
de tempo, não se podendo imputar ao Poder Judiciário a delonga
no julgamento do feito. Repise-se, ademais, que a primeira
audiência de instrução foi adiada a pedido exclusivo da defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2202755-81.2020.8.26.0000 -Voto no
6
paciente, inexistindo vício a ser sanado pelo presente remédio
heroico.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator